Tribunal: STF
Processo: HC 251400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO 
CRIMINAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA  
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Lislei Fulanetti, advogada, e outro, em 16.1.2025, em benefício de Welisson Fernando Pires Davina, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.000/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, em 6.3.2024, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data de 13 de junho de 2023, por volta de 15h30min, na Avenida Itavuvu, no 4015, Bairro Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CESAR AUGUSTO VIEIRA JUNIOR, identificado a 
fls. 29, e WELISSON FERNANDO PIRES DAVINA, identificado a fls. 30, transportavam e guardavam para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 66 (sessenta e seis) tijolos contendo cocaína, com peso líquido total de 66.000g (sessenta e seis mil gramas); 01 (uma) porção contendo cocaína, com peso líquido total de 345g (trezentos e quarenta e cinco gramas); 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 1.800g (mil e oitocentos gramas); 53 (cinquenta e três) tijolos de maconha contendo tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso líquido total de 58.100g (cinquenta e oito mil e cem gramas); 19 (dezenove) sacos plásticos contendo tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como ‘maconha’ com peso líquido total de 6.530g (seis mil quinhentos e trinta gramas); e 117 (cento e dezessete) potes plásticos contendo tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso líquido total de 247,1g (duzentos e quarenta e sete gramas e um centigrama), além de bacias contendo resquícios de cocaína, substâncias que determinam dependência física e psíquica, conforme demonstram boletim de ocorrência (fls. 06/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18) e auto de constatação preliminar (fls. 48/53)” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501413-19.2023.8.26.0567 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.8.2024, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente e o corréu da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo, no mais, a sentença. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas comprovadas. Apelantes presos em flagrante, sendo que Cesar transportava 66kg de cocaína e Welisson tinha em depósito mais de 58kg de maconha. Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes e coesos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Associação para o tráfico não comprovada. Ausência de demonstração da estabilidade e permanência. Absolvições decretadas. Dosimetria do tráfico de drogas inalterada. Elevada quantidade de entorpecentes denota vínculo com organização criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Regime prisional inicial fechado adequado em razão da quantidade de entorpecentes e do montante da pena. Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 6).



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário pela defesa, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça paulista. 



    4. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiç que a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 960.000/SP naquele Superior Tribunal. Em 21.11.2024, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a quantidade de droga por si só não pode ser fundamento para a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, bem como não presta para a consideração de que o paciente se dedica a atividade criminosa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “o caderno de contabilidade citado no v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, não é elemento idôneo a sustentar a indicação da habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes, pois, não foi constatado, por meio de exame grafotécnico, que caligrafia aposta no caderno apreendido nos autos e submetido a perícia, cujo laudo encontra-se acostado aos autos à fls. 321/323, é do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “a expressiva quantidade de droga também foi o fundamento utilizado pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para manter a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realçam que “o paciente sofre constrangimento ilegal, face a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como fixação de regime mais gravoso (fechado) para início de cumprimento de pena, quando o paciente faz jus a regime mais brando (semiaberto)” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, que, certamente, será reconhecido pelo Emérito Ministro Presidente, aguarda, estes impetrantes, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM para aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, 4º da Lei nº 11.343/06, em sua patamar máximo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, e assim, a fixação do regime para cumprimento de pena mais adequado será o regime aberto, 
nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, substitundo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. (...)



    Ao final, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão definitiva do writ, para confirmar a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, 4º da Lei nº 11.343/06, em sua patamar máximo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, e assim, a fixação do regime para cumprimento de pena mais adequado será o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 
alínea b, e § 3º, do Código Penal, substitundo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 



    SUBSIDIARIAMENTE, apenas por amor aos debates, pois temos certeza que Vossas Excelências reconhecerão o direito do paciente a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, 4º da Lei nº 11.343/06, caso seja outro o entendimento de Vossas Excelências, mantendo-se a reprimenda já imposta ao paciente, requeremos que seja concedido ao paciente, o direito de iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime menos gravoso, in casu, o semiaberto.



    Requeremos ainda, ao final, caso seja o entendimento do iminentes Ministros responsáveis pelo julgamento da presente Ordem de Habeas Corpus, no sentido de que o Habeas Corpus não seja a via legal para o presente requerimento, seja então reconhecido de ofício o direito do paciente em ter a aplicação do previsto no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    6. Em 17.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    Os impetrantes não juntaram aos autos a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 
n. 960.000/SP, pela qual o Ministro Herman Benjamin indeferiu liminarmente a impetração, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, que, em 21.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.000/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.12.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Consta da petição inicial que, “com relação ao paciente, o processo transitou em julgado” (fl. 3, e-doc. 1), antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 16.1.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação de regime prisional menos gravoso.



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as penas e o regime estabelecidos em primeira instância em relação ao crime de tráfico de drogas, com os seguintes fundamentos:



    “Na primeira fase, a pena-base de ambos os réus foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 
dias-multa, no piso.



    Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço a atenuante da confissão de Cesar, mas sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.



    Na terceira etapa a pena permaneceu inalterada, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição.



    Friso que não era mesmo caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei no 11.343/06, uma vez que a prova dos autos indicou a associação dos réus com organização criminosa.



    Referido redutor, como se sabe, é destinado a conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime.



    No caso em apreço, não obstante os acusados sejam primários, Cesar foi flagrado transportando mais de 66kg de cocaína, além de ter em depósito, em sua residência, maconha e cocaína, bem como embalagens, caderno com anotações de contabilidade do tráfico e balança de precisão, enquanto Welisson tinha em depósito mais de 55,81kg de maconha, além de centenas de porções de cocaína e caderno de contabilidade do tráfico.



    Tais circunstâncias indicam que ambos possuem ligação com organização criminosa, bem como dedicação à traficância, eis que não se mostra razoável admitir que alguém que tenha a posse de tamanha quantidade de drogas ostente a condição de pequeno traficante, de modo a fazer jus ao benefício em questão.



    Inegável o vínculo dos apelantes com organização criminosa, em razão da vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, pois um novato na traficância jamais teria acesso a tamanha quantidade de entorpecentes, de alto valor comercial.



    Anoto que Cesar afirmou que era a terceira vez que transportava drogas, o que foi confirmado pelos depoimentos dos policiais civis que o acompanharam por dias.



    Ademais, mesmo que se considere, por hipótese, que Welisson apenas alugou um cômodo para Cesar guardar as drogas, ele 
colocou-se a serviço da atividade criminosa.



    Registro que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o tráfico de elevada quantidade de entorpecentes é suficiente para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização criminosa.



    Nesse sentido: (...)



    Diante da gravidade concreta da conduta dos acusados, decorrente da expressiva quantidade de droga apreendida, e considerando o montante da pena, superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial fechado para ambos os réus, era mesmo de rigor, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal” (fls. 14-16, 
e-doc. 6). 



    Na decisão impugnada, o Ministro Herman Benjamin afastou o alegado constrangimento ilegal quanto à exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. 



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp 
n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024). 



    A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC 
n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC 
n. 884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC 
n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC 
n. 848.766/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC 
n. 907.938/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024. 



    Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC 
n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024). 



    Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23 .5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC 
n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos EREsp 
n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021). 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacado outro elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 



    Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    14. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a grande quantidade de drogas apreendida, associada à presença de caderno de contabilidade do tráfico.



    15. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades d